Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-08.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016377-08.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), MARILDA BERNARDES VILELA - CPF: 483.506.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON NEY RIBEIRO VILELA JUNIOR - CPF: 378.106.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA BERNARDES VILELA - CPF: 345.643.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERNARDES VILELA - CPF: 470.556.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BERNARDES VILELA - CPF: 696.689.816-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BERNARDES VILELA - CPF: 621.225.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA BERNARDES VILELA - CPF: 688.721.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON NEY RIBEIRO VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO –
DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 3.
Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é regularmente intimada para comprovar o pagamento, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
,
contra a r.
decisão do relator vinculada ao Id. nº 225339693 que proclamou a deserção do Recurso de Apelação Cível nº 1016377-08.2021.8.11.0003, interposto pelo ora agravante, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal.

O agravante alega que “
muito embora constar tais direitos no acervo patrimonial do apelante, são bens que não geram renda e não estão disponíveis para o mercado, por ausência de domínio, outrossim, alguns deles o direito de posse é litigioso
” e ainda, que “
o apelante é pessoa com idade avançada, 80 anos, advogado autônomo não aposentado, que há mais de dez anos não exerce a profissão profissionalmente, conforme justifica na petição id. 213697173 e prova na DIRPF não tem renda, está em tratamento de saúde pelo SUS
”.

Sustenta que “
ao simplesmente negar seguimento ao recurso, o Relator se mostrou extremamente formalista, deixando de atentar para o grave fato social informado no recurso
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
a fim de que, reformando-se totalmente a r. decisão do ilustre Relator, seja dado seguimento ao recurso de apelação cível que o apelante interpôs contra a sentença de primeiro grau
” (cf. Id. nº 225975155).

O agravado apresentou contrarrazões, dando pontual combate as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 226435660).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024